Tribunal: TJDFT
Processo: 0704116-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355, I, DO CPC). SUFICIÊNCIA AFIRMADA PELO MAGISTRADO DAS PROVAS REUNIDAS AOS AUTOS PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. EXCLUSÃO, A BEM DA DISCIPLINA, DE POLICIAL MILITAR REFORMADO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO APLICADA COM BASE EM JULGAMENTO DO CONSELHO DE DISCIPLINA. CONGRUÊNCIA VERIFICADA ENTRE O FATO TÍPICO CONSIDERADO PELO COLEGIADO MILITAR E A DECISÃO ADMINISTRATIVA POR ELE PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. 1.1. No mais, é certo que a alegação de nulidade da sentença deve vir acompanhada da prova de efetivo, sob pena de não ser acolhida com fundamento no art. 282, § 1o, do CPC). Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. O princípio da independência entre as instâncias permite a aplicação da penalidade de exclusão das fileiras ao policial militar reformado, ainda que não determinada tal providência em sentença penal condenatória relativa aos mesmos fatos, desde que prevista referida sanção administrativa em legislação especial e respeitada a garantia do devido processo administrativo na sua aplicação (art. 5o, LV, da CRFB).
3. A legislação castrense aplicável às praças da Polícia Militar do Distrito Federal consagra a possibilidade de cassação da reforma do militar quando este houver praticado, durante o período da atividade, falta punível com exclusão a bem da disciplina, consoante se extrai da interpretação conjunta do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 10.486/2002 e dos artigos 49, caput e § 2o, e 112, ambos da Lei n. 7.289/1984, sem que haja qualquer ressalva quanto motivo que ensejou a transferência do militar para a inatividade.
4. A exclusão a bem da disciplina pode ser aplicada ao policial militar reformado com fundamento em julgamento do Conselho de Disciplina, quando considerado culpado pela prática do fato que ensejou sua instauração (art. 112, III, da Lei n. 7.289/1984).
5. Caso concreto em que o fato imputado autor é tipificado como crime militar de denunciação caluniosa (art. 343 do Código Penal Militar), tendo sido ele condenado, em sentença transitada em julgado, à pena de reclusão de 2 anos, situação esta que se amolda ao disposto no art. 2o, III, da Lei n. 6.477/77 e que justificou a instauração do Conselho de Disciplina, cujo julgamento, ocorrido em observância ao devido processo administrativo, embasou a exclusão, a bem da disciplina, do policial reformado, nos termos do art. 112, III, da Lei n. 7.289/1984. Violação ao princípio da congruência não verificada.
6. Reconhecida a possibilidade de se excluir da corporação, a bem da disciplina, policial militar reformado por ato praticado durante o período da atividade e não sendo constatada, na hipótese concreta, qualquer mácula ao procedimento que ensejou a aplicação da penalidade, inviável se mostra a declaração de nulidade do ato administrativo impugnado.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.